Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-23.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000100-23.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE RODRIGUES - CPF: 042.063.131-30 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), F. D. C. L. (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
ALEGADA INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
GRAVIDADE ABSTRATA DO TIPO PENAL IMPUTADO AO PACIENTE QUE NÃO BASTA PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º, C/C 319 DO REFERIDO
CODEX
– 2. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – LIMINAR RATIFICADA

1.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, tendo em vista que a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas, ratificando a liminar concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rafael Augusto de Brito Durigan, em favor de
Eduardo Henrique Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres.

Consta destes autos que o paciente teve a sua prisão temporária convertida em preventiva nos autos n. 10000970-78.2020.8.11.0008, em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), em trâmite no juízo acima mencionado.

Registra, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; isso sem contar que o laudo pericial de corpo de delito resultou em negativo para conjunção carnal ou ato libidinoso e, apesar de a autoridade policial ter requerido a elaboração de novo laudo, a vítima deixou de comparecer para a sua realização.

Afirma, também, que o paciente é pessoa idônea, primário, possui residência fixa, é trabalhador e exerce a guarda definitiva de seu filho de 6 (seis) anos de idade, motivo pelo qual a custódia cautelar não se justifica.

Destaca, ademais, que a autoridade indigitada de coatora deixou de justificar, de forma fundamentada o descabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nessas razões, liminarmente, requereu a restituição do
status libertatis
do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; pleiteando, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; “na forma de último apelo”, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, para que possa cuidar de seu filho; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Por derradeiro, requereu a sua intimação pessoal, quanto à data de julgamento deste
mandamus
, para fins de sustentação oral.

O pedido de urgência foi deferido por este relator, na sua menor extensão, oportunidade na qual foi determinado a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, consoante se infere do
decisum
encontradiço no ID 72563471.

Solicitadas as informações de estilo, estas foram prestadas por intermédio do expediente que se vê no ID 73107483, trazendo, a peça informativa, um resumo da tramitação do processo originário e a notícia de que a ação penal está em fase de alegações finais.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID 75243043, opina pela concessão da ordem, com a ratificação da liminar anteriormente concedida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, procedendo-se, consoante pedido formulado (ID 71683469, p. 12), a intimação do advogado
Rafael Augusto de Brito Durigan
, inscrito na OAB/MT sob o n. 13.631), acerca da sua submissão deste processo crivo da Segunda Câmara Criminal, a fim de que possa fazer a sustentação oral de suas teses.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à alegação de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores dessa custódia elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, tem razão o impetrante, porquanto não obstante o juízo impetrado tenha se reportado à presença de dois dos requisitos autorizadores para a decretação do cárcere cautelar reprochado qual seja: a garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito, e para assegurar a aplicação da lei penal, é imperioso consignar que a constrição da sua liberdade é de todo desproporcional.

A propósito, o condutor do processo originário converteu a prisão em temporária do paciente em preventiva pelas seguintes razões:

[...]Vistos,

1. Presentes os indícios de autoria e de materialidade, recebo a denúncia em todos os seus termos e para todos os efeitos legais contra Eduardo Henrique Rodrigues, qualificados nos autos, pela prática, em tese, do crime capitulado no artigo 217-A, caput, do Código Penal Brasileiro e com as implicações da Lei nº. 8.072/90.

2. Cite-se o(s) denunciado(s) para que ofereça resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396, do CPP), momento em que poderá arguir preliminares e alegar o que interessar à sua defesa, oferecer documentos e justificações, inclusive especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 396-A, do CPP).

3. Diante do teor do Provimento n.º 30/2008 – CGJ, determino que o oficial de justiça indague ao denunciado se pretende constituir advogado ou que lhe seja nomeado um defensor público ou dativo, fazendo-se necessário constar na certidão esta informação.

4. Em não sendo ofertada a defesa por advogado constituído ou havendo a informação acima citada no sentido de que o denunciado não tenha condições de constituir um advogado, o que deverá ser certificado, desde já, nomeio o d. Defensor Público atuante nesta Comarca, e, não havendo defensor, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), que terá outros 10 (dez) dias para tal mister. Com a certidão, a intimação do defensor público ou do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), deverá ser imediata, sem necessidade de nova conclusão dos autos.

5. Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de origem o recebimento da denúncia, bem como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).

6. Ademais, verifico que assiste razão o nobre representante do Ministério Público (Id. 39885557), uma vez o acusado Eduardo Henrique Rodrigues, conforme os depoimentos prestados, assim como o relatório n° 242/2020 (Id. 38701711), no dia 23 de abril de 2020, por volta das 13h00min, em uma residência particular localizada na Rua Eurico Gaspar Dutra, Bairro Maracanã, nesta cidade, o réu, com consciência e vontade, manteve relações sexuais contra a vítima Francielly da Costa Lima, de 12 anos de idade.

7. Portanto, em análise acurada da representação e elementos que a instruem, é de se observar, neste momento de cognição sumária, que há fortes indícios de que o representado praticou o delito de estupro de vulnerável, posto que, apontado às peças que acompanham o presente petitório, em especial o incluso relatório policial, o depoimento da vítima, resta evidente nos autos a materialidade e autoria imputada ao representado.

8.
A prisão cautelar, no caso, se mostra imprescindível para contribuição das investigações, bem como para assegurar a ordem pública e a aplicação de lei penal
.

9.
Como se vê, as razões postas na representação e as informações que dela se colhem são sérias se pautam em circunstâncias objetivas, motivos pelas quais tenho que se mostra plausível e justificável para elucidação dos fatos a decretação da prisão preventiva, mormente se considerarmos os fortes indícios da autoria do investigado, consubstanciado nos depoimentos colhidos em fase de inquérito policial, bem como nos relatórios de investigação
.

10.
Ademais, impende destacar que o depoimento da vítima é claro em relatar as diversas formas em que fora abusada pelo acusado, declarando que, na data dos fatos, já dentro do quarto, após retirar as roupas da vítima, deitou-a na cama, momento em praticou conjunção carnal com a menor.

11. A doutrina moderna conceitua a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados o art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

12. De modo análogo preleciona a jurisprudência, vejamos:

[...]

13. Com advento da Lei nº 12.403/11, a prisão preventiva tornou-se modalidade de segregação provisória, decretada judicialmente, com o objetivo de tutela da sociedade. A natureza cautelar para ele, advém da análise sistemática do Código de Processo penal, pois o mesmo elenca as nove medidas cautelares alternativas e também incorpora ao Capitulo V do Título IX, que trata das outras medidas cautelares, ressaltandose que os Capítulos III e IV versam respectivamente, sobre a prisão preventiva e a prisão domiciliar como forma de cumprimento de prisão preventiva.

14. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

15.
No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão quantos ao representados, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, mais contundente quanto à garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei pena, uma vez que o representado fora apontado como executor do delito
.

16. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

17. Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido que não há ilegalidade no encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado. Vejamos:

[...]

18. No mesmo sentido, é o entendimento do E. Tribunal do Rio Grane do Sul nos autos do habeas corpus nº 70064319163, in verbis:

[...]

19. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

20. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5º, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

21. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC nº 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

22.
Ante o exposto, com fulcro no art. 312 e 313, do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva do acusado Eduardo Henrique Rodrigues
.

23. Em consequência, expeça-se mandado de prisão, encaminhando-o às Autoridades Policiais responsáveis por seu cumprimento.

24. Determino ainda o registro do respectivo Mandado de Prisão junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP, considerando o mandamento insculpido no artigo 289-A do Código de Processo Penal.

25 Notifique-se o Ministério Público.

26. Expeça-se o necessário.

27. Cumpra-se, servindo a cópia como mandado, nos termos do Provimento n° 19/2020-CGJ.
Destacamos

Verifica-se, pois, do decreto judicial acima transcrito, que o seu prolator grau não apontou motivação válida pelos quais a prisão cautelar do paciente se torna indispensável. Assim, considerando que o magistrado se reportou, tão somente, à gravidade do crime atribuído ao acusado, é imperioso reconhecer que a manutenção da restrição de sua liberdade é medida
desproporcional
, porque não se verifica, na espécie, o
periculum libertatis
, requisito essencial à manutenção da medida segregatícia de liberdade, uma vez que de acordo com a mãe da vítima, o increpado se afastou desta após a instauração do inquérito policial. Além disso, não se pode olvidar que ele ostenta predicados favoráveis, é primário, tem residência fixa e trabalho lícito, de modo que tanto as garantias da ordem pública quanto da aplicação da lei penal podem ser elididas por medidas menos gravosas do que a prisão.

Ademais, impõe-se registrar acerca do tema que, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por outro lado, é entendimento pacífico dos tribunais superiores que a gravidade abstrata do tipo penal do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (POR DUAS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO QUE DECRETA A RESTRIÇÃO CAUTELAR FUNDADA APENAS NA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319, CPP). 1.
No caso, a decisão de primeiro grau não apontou elementos concretos, aptos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar.
2. Evidenciado que a situação fática dos autos se mantém inalterada, necessário maior acuidade na análise dos fundamentos da decretação da prisão cautelar, em razão do lapso transcorrido entre a data dos fatos, o fato de o paciente manter-se há anos longe do convívio das vítimas e por comparecer a todos os atos processuais praticados até o momento. 3.
Com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto. Precedente
.
4. Ordem concedida para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do mérito da ação penal, mediante o cumprimento das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, II, III e IV, do Código de Processo Penal, salvo prisão por outro motivo, fundamentadamente. (HC 339.694/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Destacamos

HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE PRONÚNCIA. SEGREGAÇÃO EMBASADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS CRIMINOSOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA ORDEM CONSTRITIVA À LUZ DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO ESTATUTO PROCESSUAL PENAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 2. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.
3.
Há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal
.
4. Mostra-se necessária, devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias do delito.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para substituir a cautelar da prisão pelas medidas alternativas previstas no art. 319, I, II, III, IV e V, do Código de Processo Penal.
(HC 412.420/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).
Destacamos

Todavia, embora a instrução já esteja encerrada, não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta atribuída ao paciente, daí por que é prudente a manutenção da substituição da sua prisão provisória por outras medidas cautelares, abaixo transcritas, que lhe foram aplicadas por ocasião do deferimento da liminar nestes autos:

(i)
comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(ii)
proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização do Juízo, devendo, o beneficiário, comunicar aquela autoridade judiciária, imediatamente, acerca de eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;

(iii)
proibição de se aproximar, ou de qualquer forma manter contato com a vítima e seus familiares.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
julgo parcialmente procedente
o pedido aviado em favor de
Eduardo Henrique Rodrigues
; por consequência,
concedo

em parte
a ordem de
habeas corpus
almejada,

a fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas, confirmando a liminar deferida.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021